Tribunal: TJMT
Processo: 1019679-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019679-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: MARLENE FONTES RIBEIRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito da parte autora, sendo evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do documento de ID no 57809952, em pleno vigor.
Nesta fase processual, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois os documentos juntados aos autos apontam para a essencialidade de realização do procedimento cirúrgico na coluna e o fornecimento de materiais conforme relatório médico de ID no 57809952, em razão de a agravada ser paciente idosa (76 anos), apresentando dores na coluna lombar, membros inferior direito, grandes dificuldades para deambular, diminuição de força com fortes contraturas muscular, referente “parestesias e com claudicação neurogênica”.
Além disso, o relatório médico realizado pelo Dr. Marlon Mendonça – ortopedista/traumatologista – informou que a paciente foi submetida a uma artrodese de coluna lombar com colocação de parafusos pediculares, evoluindo com muita dor na coluna e membro inferior, sendo submetida a uma nova cirurgia para retirada dos implantes e uma fixação na parte mais alta da coluna lombar, apresentando atualmente instabilidade no segmento de L5-S1 com edema ósseo e uma fibrose na raiz de L5, indicando assim “uma nova cirurgia para fixação do segmento L5-S1 para estabilização e descompressão da raiz nervosa, bem como a colocação de um enxerto sintético” (ID no 57809952).
In casu, há prescrição médica para tratamento cirúrgico e não obstante a junta médica ter concluído pela não cobertura total do procedimento, reconhece que a paciente possui quadros de dores na coluna lombar, com sinais francos de instabilidade no segmento inferior e “ATUALMENTE MOSTRA QUE HÁ SINAIS DE EDEMA NO CORPO VERTEBRAL COM MODIC IMPORTANTE, CARACTERIZANDO ASSIM QUE HÁ INSTABILIDADE NESSE SEGMENTO E CONSEQUENTEMENTE UMA NÃO CONSOLIDAÇÃO DA ARTRODESE REALIZADA” (ID no 57809952) (g.n.).
Assim, deve ser mantida a decisão do magistrado a quo até o julgamento do mérito, o qual bem fundamentou que “a pretensão da parte autora revela urgência em razão do tipo da lesão, devendo a cirurgia ser realizada o quanto antes já que se trata de pessoa idosa corre risco de perder os movimentos devido a dor intensa pela compreensão da raiz nervosa (documento de id. 37820092).” (ID no 57809952) (g.n.).
Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, “é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de
doenças previstas pelo referido plano.” (AgRg no AREsp 733825/SP) e “Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde.” (AgInt no REsp 1837756/PB, DJE 04/09/2020).
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora